Tribunal: STF
Processo: RE 1571050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 117): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO DE PRODUTO REALIZADA POR FILIAL SITUADA EM MACEIÓ-AL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. 



    1- A lavratura do auto de infração tem como base o fato de o destinatário físico da mercadoria (1483,93m³ de Hidrocarboneto Aromático), insumo utilizado no refino de Petróleo, estar localizado no Rio de Janeiro, onde está estabelecida a agravante, à luz do então previsto no art. 11, d, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), a despeito de ter sido importado por sua filial, situada no Município de Maceió-AL; 



    2- A referida atuação, contudo, encontra óbice no decidido pelo STF em questão de ordem suscitada no julgamento de seu tema 520, tendo nosso Pretório Excelso definido que “o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico”; 



    3- Destarte, é de se ressaltar que a operação de importação efetivamente se deu pela filial, situada em Alagoas – Estado para o qual deverá ser recolhido o tributo – que, posteriormente, repassou a mercadoria importada à matriz, situada no Rio de Janeiro-RJ, em operação não sujeita à cobrança do imposto em tela; 



    4- Desta feita, a reforma da sentença, com a procedência do pedido autoral, declarando-se a anulação do Auto de Infração ora impugnado, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte; 



    5- Recurso provido..”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 136).



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente o entendimento proferido no julgamento do Tema nº 520 da repercussão geral. 



    Em síntese, aponta que não se pode caracterizar o estabelecimento de Manguinhos no Estado de Alagoas como protagonista de uma importação por contra própria, sob encomenda, pela simples e suficiente razão de que este estabelecimento alagoano não realiza nenhuma venda posterior da mercadoria importada ao estabelecimento situado no Rio de Janeiro.



    Defende que, na espécie, não há transmissão da propriedade entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, logo, torna-se impossível qualificar o estabelecimento alagoano como importador, para fins de recolhimento do ICMS - importação.



    Acrescenta, ainda, que 



    “Além disso, obviamente, esta sala comercial de Alagoas, como apurado no auto de infração, não exerce nenhuma atividade produtiva, razão pela qual não tem independência econômica em relação à Refinaria sediada no Rio de Janeiro, assim como carece de recursos próprios (i.e., que não sejam originários do Rio de Janeiro) para custear a importação”.



    Assevera que, 



    “Com efeito, admitir-se a importação por conta e ordem de terceiro seria uma contradição em termos, já que não está presente nenhum ‘terceiro’ na hipótese ora examinada, mas, sim, apenas uma única empresa atuando nas duas localidades envolvidas, qual seja, a pessoa jurídica REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A”.



    Reforça sua tese, consignando que o auto de infração não se fundamenta na circunstância de a entrada física ter ocorrido no estabelecimento fluminense, mas 



    “(...) na inexistência de qualquer título jurídico que justifique, no contexto dado, a colocação da filial alagoana como compradora-importadora, assim como no caráter evidentemente simulado da operação, no que concerne à intervenção da sala comercial situada em Alagoas”.



    Ressalta a semelhança do presente caso como o paradigma do Tema nº 520 da repercussão geral, ARE 665.134, pelas seguintes razões



    “É impressionante, como se percebe, a similitude entre os dois casos! A única diferença, na realidade, é que, no presente feito, o estabelecimento alagoano é mais evidentemente alheio à operação de importação do que no caso do ARE 665.134. De fato, no ARE 665.134, mal ou bem, havia só duas unidades federativas em jogo: (1) São Paulo, onde ocorreu o desembaraço aduaneiro (pelo porto de Santos), além de existir ali, na cidade de Igarapava-SP, um estabelecimento atacadista e varejista da empresa FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.; e (2) Minas Gerais, onde estava o destinatário final das matérias-primas que seriam utilizadas (pelo estabelecimento mineiro) na fabricação de defensivos agrícolas. Com base nesta moldura fática, concluiu-se que o ICMSimportação era devido ao Estado de Minas Gerais.



    No caso dos autos, o produto importado também foi desembaraçado em (1) São Paulo, onde ocorreu a sua entrada física, e em seguida foi remetido ao (2) Rio de Janeiro, onde seria aplicado pelo estabelecimento fluminense na produção de gasolina e solventes. Mas aqui, ao contrário do que acontecia no ARE 665.134, não existe nenhum estabelecimento varejista em São Paulo, de modo a suscitar uma dúvida minimamente plausível acerca da responsabilidade tributária. No caso concreto, constata-se apenas a interpolação meramente documental, na operação de importação, de uma sala comercial situada no (3) Estado de Alagoas, tal como Pilatos no credo, sem qualquer função real ou utilidade econômica, senão a de permitir a subtração do imposto devido na importação.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 152).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 665.134/MG, Relator Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: 



    “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”



    No julgamento dos embargos de declaração, esta Corte foi instada a apreciar situação semelhante a dos autos. Por esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo Relator Ministro Edson Fachin:



    "Passo a análise da omissão apontada no recurso do ente estatal, no sentido de que a tese fixada no julgamento não abarca uma quarta hipótese de importação de mercadoria, que, inclusive, representa o caso específico dos autos: a efetivada pelo estabelecimento matriz de uma empresa situado em um determinado Estado, com o direcionamento das mercadorias a estabelecimento de filial da mesma empresa situado em outro Estado. 



    A irresignação não merece ser acolhida. 



    Eis a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 520 da Repercussão Geral:



    ‘O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.’



    Conforme se anotou tanto na análise do mérito quanto na questão de ordem, a matéria posta em debate foi a definição dos contornos normativos do sujeito ativo da obrigação tributária referente ao ICMS importação, à luz do art. 155, §2º, IX, ‘a’, da Constituição da República.



    Nesse contexto, observei que a jurisprudência do Tribunal tem por sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação. 



    Por sua vez, na conceitualização do termo “destinatário final”, para efeitos dessa exação tributária, esses precedentes apontam que a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. 



    No entanto, é de se atentar que o aspecto formal não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito passivo quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Em outras palavras, eventuais vícios ou defeitos do negócio jurídico tributado (a exemplo da falsidade, erro, omissão, inexatidão, dolo, fraude, simulação), não devem influenciar na definição do destinatário final. 



    Com efeito, a Corte não admite a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição do destinatário legal e final da mercadoria importada.



    (...)



    Ou seja, entende-se que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 



    Nas situações envolvendo estabelecimentos do mesmo proprietário, é de se atentar, como ressaltado durante todo o julgamento embargado, que a forma não prevalece sobre o conteúdo. 



    Em outras palavras, independentemente de quem constar formalmente como estabelecimento importador (matriz ou filial), o que deve definir o destinatário final para fins de tributação é o tipo de importação (importação por conta própria; importação por conta e ordem de terceiro; e importação por conta própria, sob encomenda) e o papel jurídico e materialmente desempenhado por cada estabelecimento envolvido na operação, inclusive a partir da finalidade pretendida com a aquisição do bem importado e afastando eventuais vícios ou defeitos do negócio jurídico." (ARE nº 665.134/MG-ED, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/20 — grifo nosso)



    Estabelecidas essas premissas verifica que se cuida, na origem, de ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de evidência/urgência, ajuizada pela Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A - em recuperação judicial, contra o Estado do Rio de Janeiro.



    Alegou a parte autora, na petição inicial, que é pessoa jurídica de direito privado dedicada à fabricação de produtos a partir do refino de petróleo. Disse que, “na consecução de seu objeto social, (...) necessita importar alguns dos insumos aplicados no refino do petróleo”. Afirmou que, “para administrar e operacionalizar tais operações, (...) constituiu uma filial administrativa em Macei/AL, (...) no ponto mais próximo entre o hemisfério norte e o Brasil”. Destacou que, “diante das diversas e específicas atividades e procedimentos que envolvem a importação dos seus insumos, (...) tinha as alternativas de contratar uma empresa especializada (trading company), ou de constituir uma filial para tal mister, escolhendo a segunda opção”.



    Nesse contexto, defendeu que o Estado do Rio de Janeiro teria cobrado, indevidamente, o ICMS atinente a mercadorias que foram importadas pelo estabelecimento filial, localizado em Maceió/AL, posteriormente remetidas a sua matriz, localizada naquela unidade federada.



    A sentença foi pela improcedência dos pedidos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Apelou a parte autora.



    O Tribunal de Origem deu provimento à apelação e julgou procedente a ação anulatória, conforme a seguinte fundamentação (e-doc. 117, p. 7/8)



    “Neste ponto, é de se ressaltar que a operação de importação efetivamente se deu pela filial da Refinaria de Petróleos de Manguinhos situada em Maceió-AL, por força da Notas Fiscal 000298 (fls. 109 e 118 – 00109), que, posteriormente, repassou a mercadoria importada à matriz, situada no Rio de Janeiro-RJ (Nota Fiscal 306, fls. 110 – 00109), como podemos ver a seguir:



    (...)



    Deste modo, a aquisição por conta própria de mercadoria pela filial da Apelante, situada em Maceió-AL, impõe o recolhimento de ICMS para aquela Fazenda Estadual, de modo que a simples remessa física do bem para a Matriz não significou transferência de propriedade, a ensejar o recolhimento do tributo.”



    Como se vê, o acórdão recorrido merece reforma, pois aplicou de forma equivocada o precedente vinculante sob o Tema nº 520 da repercussão geral. Corroborando o entendimento, anote-se que, na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Origem pontuou que, “segundo relatado no decisum, a mercadoria foi importada pela filial do Estado de Alagoas que, posteriormente, a transferiu para o Estado do Rio de Janeiro, sendo essa Unidade da Federação a sede da empresa e destinatária da encomenda” (e-doc. 152, p. 15 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente